Tribunal: TJDFT
Processo: 0723655-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, intime-se o agravante para se manifestar, caso queira, sobre os documentos anexados às contrarrazões de ID 42083972, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora